Tribunal: TJMT
Processo: 0017438-37.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017438-37.2017.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTER DOS SANTOS VIANA - CPF: 567.701.031-68 (VÍTIMA), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público. A defesa alega omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que, embora o
Parquet
tenha
recorrido,
o fez exclusivamente para requerer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em razão da ausência de trânsito em julgado para a acusação.

III. Razões de decidir:

1.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.
O acórdão embargado analisou expressamente a tese defensiva sobre prescrição virtual e concluiu, à luz do art. 109 do
CP
e da Súmula n. 438 do STJ, que tal instituto é inadmissível por ausência de previsão legal.

3.
A jurisprudência do STF (Tema 339) estabelece que não se
exige
o exame pormenorizado de todas as teses, desde que os fundamentos da decisão estejam suficientemente delineados.

4.
A pretensão recursal
do embargante objetiva reavaliar
matéria já decidida sob outro fundamento, o que é incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1
. A rejeição da tese de prescrição virtual não configura omissão quando devidamente fundamentada nos parâmetros legais e jurisprudenciais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo incabíveis na ausência de vícios formais no acórdão. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses suscitadas quando presentes fundamentos suficientes à formação do julgado.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 109 e 619 do CP; art. 93, IX, da CF/88; Súmula 438/STJ; Tema 339/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 84.078/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
em
19/12/2008; STJ –
AgRg
no HC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
22/08/2023,
DJe
de 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO

em desfavor d
o
acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
, por unanimidade,

negou provimento
ao
s
recurso
s
de apelaç
ão
interposto
s

nos autos da Ação Penal n.
0017438-37.2017.8.11.0042
(Id.

303392863
)
.

Em suas razões
,
o
embargante
sustenta
que o

v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, sob o fundamento de que não teria ocorrido o trânsito

em julgado da sentença penal condenatória para a acusação. Contudo, desconsiderou

um aspecto crucial do processo: o Ministério Público, embora tenha recorrido, insurgiu
-
se tão somente para requerer a fixação de valor mínimo para fins de reparação de danos.

P
autado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a
s omissões e/ou contradições contidas no acórdão
(Id.
309166858
).

Nas
c
ontrarrazões, o Ministério Público refuta as alegações defensivas, pugnando, ao final, pela rejeição
dos embargos.
Todavia, na remota hipótese de acolhimento, requer o seu desprovimento, porquanto inexiste o alegado defeito que viria a comprometer a exata compreensão do acórdão
(Id.

309166858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do C
ódigo de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obsc
uridade, contradição ou omissão
.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte
ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o acusado à pena de
6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I e II, do CP). A defesa requereu o reconhecimento da prescrição virtual, a absolvição por insuficiência de provas e a desconsideração das
majorantes
. O Ministério Público, por sua vez, interpôs recurso buscando a fixação de valor mínimo para reparação de danos.

II. Questão em discussão:
Há seis questões em discussão: (i) a fixação de valor mínimo para reparação de danos; (
ii
) a possibilidade de reconhecimento da prescrição virtual; (
iii
) pedido de absolvição por ausência de provas da autoria e nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal; (
iv
) a aplicabilidade da
majorante
do emprego de arma de fogo; (v) a aplicabilidade
majorante
do concurso de pessoas.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido da inadmissibilidade da prescrição virtual, não havendo previsão legal que a autorize.

2. Os relatos firmes e coerentes da vítima, somados ao reconhecimento pessoal e fotográfico realizado, confirmam a autoria delitiva, constituindo provas suficientes para embasar a condenação.

3. O reconhecimento pessoal seguiu os trâmites legais, sendo corroborado por elementos colhidos durante a instrução processual, afastando a alegação de nulidade.

4. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório e em juízo, foi firme ao relatar o uso de arma de fogo no crime e por seu potencial de intimidação da vítima, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, configura a causa de aumento mesmo diante da não apreensão da arma.

5. A reparação mínima do dano exige pedido expresso e valor definido na inicial acusatória, não sendo suficiente a solicitação em sede de alegações finais, o que inviabiliza sua fixação.

6. A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso (STJ, HC 380.712/RS
)

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso Defensivo e Recurso
Ministerial desprovidos
.

Tese de julgamento:

1
. A prescrição virtual não é admitida no ordenamento jurídico. 2. O reconhecimento fotográfico e pessoal, corroborado por outros elementos de prova, é válido. 3. A não apreensão da arma de fogo não afasta o reconhecimento da
majorante
prevista para o crime de roubo, quando evidenciado, por meio da palavra firme da vítima, o uso do artefato com inequívoco
potencial
intimidatório
, suficiente para configurar a causa de aumento em razão da grave ameaça exercida. 4. A reparação mínima do dano deve ser fixada apenas quando houver pedido expresso e indicação do valor na denúncia. 5. A caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso (STJ, HC 380.712/RS).

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 157, § 2o, I e II, art. 33, §2o, “b”, do CP;
arts
. 387, IV, e 385, do CPP; Súmula 438/STJ; Tema 983/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC 84.078/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j.
em
19/12/2008; STJ -
AgRg
no
REsp
2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
05/12/2023; STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 913.307/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024,
DJe
de 03/07/2024; TJMT - N.U 0000047-10.2001.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024; TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007119-14.2009.8.11.0002, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, Data de Publicação: 24/05/2024; N.U 1000024-92.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Em suas
ra
zões,
o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de inexistir trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Contudo, desconsiderou

um aspecto crucial do processo: o Ministério Público, embora tenha recorrido, insurgiu
-
se tão somente para requerer a fixação de valor mínimo para fins de reparação de danos

(Id.

307213885
).

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer omissão
, tampouco contradição
na decisão colegiada embargada
.

Ao contrário do que sustenta o embargante,
o acórdão deste colegiado examinou todas as teses defensivas apresentadas nas razões de apelação, inclusive a preliminar de prescrição virtual arguid
a pela defesa, concluindo que
,

enquanto não houver trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, a análise da prescrição da pretensão punitiva deve observar, exclusivamente, o limite máximo da pena abstratamente cominada ao tipo penal
imputado, nos termos do artigo 109, caput, do CP. Nesse cenário, revela-se incabível qualquer juízo antecipado baseado em estimativas ou conjecturas acerca
da pena concretamente aplicável
(
Id.
303392863
).

No que
pertine
ao tema da prescrição antecipada ou virtual,
conforme Súmula n. 438 do STJ:
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
, portanto
,
não sendo verificada a
omissão
apontada.

Registre-se que
não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada
e específica
todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre
a matéria
, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
de julgamento
:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado
. [...]

(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/202
3).

A meu ver
, a
s razões contidas
na peça
aclaratória
visam
, em verdade,
a simples rediscussão de
quest
ões
que fora
m
exaustivamente debatida
s
e apreciada
s

por esta Corte no julgamento do
recurso de apelação
,
o que não se mostra cabível pela via eleita
.

Consigne-se, ainda,
que o fato de este
Tribunal
de Justiça
ter deliberado sobre a lide de forma desfavorável
às teses
defendida
s
pelo embargante,
elegendo fundamentos diversos dos por ele sustentados, não retrata omis
são e/ou qualquer outro vício previsto no
art. 619, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Com essas considerações,
REJEITO
os p
resentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025